Tribunal: TJMT
Processo: 0005801-55.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005801-55.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE INTERNET – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO SUSTENTADO – MATÉRIA QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A antecipação de tutela exige prova inequívoca que vai além da constatação de que os serviços não são de boa qualidade, no sentido próprio dessa expressão. Desse modo, o deferimento da medida antecipatória somente se justifica se as provas indicarem, de forma verossímil, ou seja, sem qualquer dúvida, que os serviços são inadequados por culpa exclusiva da prestadora de serviços.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
OI S.A
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública

c/c Obrigação de Fazer e de Não Fazer e Dano Moral, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar, em resumo, condutas atinentes à melhoria da prestação de comunicação multimídia (SCM) aos consumidores e usuários do Município de Sorriso-MT, fixando multa diária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento.

Nas razões recursais, a empresa agravante alegou, preliminarmente, a litispendência da demanda, com a Ação Civil Pública n. 118/2009, em trâmite perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital e, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

Argumenta que, em vista da tecnicidade da matéria posta, a tutela jurisdicional deveria ser precedida de prova técnica; que cumpre os percentuais mínimos de velocidade do serviço, conforme as disposições da ANATEL; ausência de risco de dano aos consumidores; impossibilidade de inversão do ônus da prova, pela ausência de hipossuficiência

do Ministério Público.

Em outro ponto, sustentou que a multa cominatória aplicada pelo Juízo Singular é exorbitante, devendo ser deduzida e limitada temporalmente, bem como ter a sua periodicidade alterada.

O pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo foi deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal, até o julgamento de mérito pelo Colegiado (Id n. 104456457 – pg. 26).

Nas contrarrazões (Id 104456457, pg. 42), o Ministério Público pede o desprovimento do agravo.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id n. 104456461 – pg. 10).

Sobreveio decisão determinando o sobrestamento do feito (Id n. 104456461), por entender que em razão da hipótese versar sobre dano material, repetição de indébito em dobro e dano moral indenizável, estaria afetado pelo julgamento dos Recursos Especiais n. 1.525.134/RS e 1.525.174/RS.

Após sucessivos embargos de declaração e oposição de agravo interno, além de recurso especial, ao qual fora negado segmento, mesmo como a interposição de agravo, vieram os autos para julgamento do mérito do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público ingressou com ação civil pública, em face da empresa agravante, aduzindo, em síntese, que fora instaurado na 3a Promotoria de Justiça Civil do município de Sorriso-MT o Inquérito Civil no. 26/2014 – SIMP 004525-025/2014, face ao encaminhamento de reclamações registradas no órgão de defesa do consumidor (Procon), em desfavor da concessionária/autorizada OI S.A, noticiando a má prestação do serviço de comunicação multimídia (SCM), consignando as frequentes interrupções, quedas e diminuição da qualidade/velocidade da conexão do serviço de internet banda larga fixa ofertada e contratada junto a demandada.

O Juízo
a quo
entendeu que mesmo para um juízo de cognição sumária, os elementos contextualizados até àquele momento seriam suficientes a embasar a pretensão do Ministério Público Estadual, sendo o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela medida impositiva.

Nessa toada, determinou à empresa agravante:

I) - No prazo de 30 (trinta) dias a requerida OI S.A disponibilize serviço de internet e banda larga aos consumidores/usuários dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pela ANATEL, garantindo a adequação, eficiência e continuidade na sua prestação na forma contratada, sem interrupções e quedas na qualidade de conexão, fornecendo-se assim o serviço pactuado na sua integralidade; II) – DETERMINO que, em prazo imediato, a demanda OI S.A promova a comunicação prévia, com no mínimo uma semana de antecedência, aos assinantes/consumidores a serem afetados, quando da necessidade de interrupção ou diminuição na qualidade de serviço de internet banda larga, para fins de manutenção da rede ou similares, e, ainda, promova o abatimento na assinatura à razão de um trinta avos por dia ou fração superior a quatro horas pela indisponibilidade do serviço; III) DETERMINO a demandada OI S.A promova a comunicação a agencia reguladora ANATEL de qualquer episódio que se fizer necessário à interrupção ou diminuição na qualidade do serviço de internet banda larga no Município de Sorriso/MT; IV) DETERMINO que a requerida OI S.A apresente plano de melhorias dos seus serviços de internet banda larga no Município de Sorriso MT, com o respectivo cronograma de metas quantitativas e qualificativas, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em decisão liminar no agravo, entretanto, as determinações foram sobrestadas, em razão do efeito suspensivo concedido.

Pois bem.

De início, importa consignar, quanto à questão preliminar aventada pela empresa agravante, que não cabe a apreciação em grau de recurso, quando ainda não o foi pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância. Não bastasse, conforme bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a ação civil pública em trâmite na Capital sobre a qual se requer a litispendência, foi sentenciada em 30/06/2015, tornando impossível a reunião das ações.

Outrossim, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Sobre a decisão recorrida, elementar transcrever os principais pontos nos quais se assentou o entendimento do magistrado Singular. Vejamos:

In casu, pois,
a verossimilhança da alegação está delineada por um conjunto de fatores
. Entretanto, para fins de exame da liminar pretendida,
cumpre delimitar os argumentos fundamentais, os quais se substanciam na prestação de serviços de internet banda larga, nos moldes contratados pelos usuários/consumidores a serem prestados pela parte requerida, os quais têm suas raízes na Constituição Federal de 1988.

A Constituição Federal assegura, as seguintes garantias, determinadas pelo ditado do art. 5o, incisos XXIII e XXXII, da CF (...)

O ditame constitucional determina claramente a obrigação do cumprimento os direitos dos consumidores, de forma que tal proteção é garantida na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) que, em seu artigo 4o aduz que “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios ”.

Ressalte-se que o serviço de internet se insere na definição legal de telecomunicações, a teor do art.60, parágrafo 1o da Lei 9.472/97(...)

Com isso,
o fornecimento de do serviço internet banda larga prestado pela requerida deveria observar a determinação legal de que “toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei
, nas normas pertinentes e no respectivo contrato”. Frise-se que “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. (art. 6o, caput e § 1o, da Lei n° 8.987/1.995).
(destaquei)

Verifica-se que o Juiz decidiu à luz do direito constitucional e em prol do consumidor. Sem retoque, neste ponto.

Ocorre, entretanto, que, conforme decisão liminar proferida pelo então Relator, à época, da análise dos documentos constantes dos autos, é perceptível a necessidade de dilação probatória, em razão de se tratar de uma causa e matéria complexa, que demanda a aferição da qualidade do serviço prestado de banda larga pela operadora.

Não se olvida que o serviço estivesse precário, a se concluir pelas sucessivas reclamações que justificaram a instauração de inquérito. Todavia, a ação foi proposta em 2015, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, de modo que já pode ter melhorado o serviço. Ademais, a ocorrência de falhas no fornecimento do serviço, para serem corrigidas, demandam um plano de ação e de investimentos, os quais não são passíveis de executividade mínimas no lapso temporal fixado pelo magistrado (30 dias).

Consigne-se que não se nega a necessidade de adequação do serviço, que esteja a contento e cumprindo normas e regulações técnicas. Todavia, tudo isto exige providências planejadas por parte da empresa, para estruturar suas atividades nos moldes determinados na decisão. Em outras palavras, de fato, entendo que o requisito da prova inequívoca não tinha sido atendido, ainda, quando da concessão da tutela antecipada, de forma que a decisão merece ser reformada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO SUSTENTADO – MATÉRIA QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A antecipação de tutela exige prova inequívoca que vai além da constatação de que os serviços não são de boa qualidade, no sentido próprio dessa expressão
. Desse modo,
o deferimento dessa medida somente se justifica, se as provas indicarem, de forma verossímil, ou seja, sem qualquer dúvida, que os serviços são inadequados por culpa exclusiva da prestadora de serviços
. A lide demanda, portanto, instrução probatória, com vistas a verificar se há, ou não, as infrações apontadas na inicial.
(
N.U 0055975-05.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, no sentido de extirpar as determinações postas pelo Juízo
o quo
, diante da necessidade da instrução probatória, sobretudo, da prova técnica, considerando, ainda, o decurso do tempo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022